Tribunal: TJSP
Processo: 1131451-06.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Direito Autoral
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Direitos Autorais - Obrigação de fazer/não fazer e indenização – Alegação de que os réus estariam veiculando, em seu website, dados obtidos ilicitamente da base da autora - Julgamento antecipado da lide que implicou em cerceamento do direito de defesa da demandante – Prova pericial que exsurge imprescindível – Depoimento pessoal dos requeridos, em complemento à prova técnica – Razoabilidade

Ementa:
Direitos Autorais - Obrigação de fazer/não fazer e indenização – Alegação de que os réus estariam veiculando, em seu website, dados obtidos ilicitamente da base da autora - Julgamento antecipado da lide que implicou em cerceamento do direito de defesa da demandante – Prova pericial que exsurge imprescindível – Depoimento pessoal dos requeridos, em complemento à prova técnica – Razoabilidade - Sentença cassada – Apelo provido.